Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703611-72.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO: LETICIA CASTRO OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do que dispõem os artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante, no prazo de 5 dias, quanto à admissibilidade do recurso no que diz respeito ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos procedimentos relativos à internação da criança recém-nascida, diante do julgamento realizado no bojo do Processo n° 0703841-17.2019.8.07.0004. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator